Tribunal: TJDFT
Processo: 0701245-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0701245-35.2020.8.07.0001 APELANTE: GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GAMAH CURSOS E CONCURSOS LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o Banco apelado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a petição da apelante. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator